Tribunal: TJSP
Processo: 2120580-25.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Flagrante ilegalidade em razão da ausência de apreciação de faltas disciplinares – Ante a apreciação das faltas disciplinares do paciente e a ordem para que se retifique o cálculo de liquidação da pena para fins de progressão de regime, registra-se que houve a perda do objeto do habeas corpus epigrafado – Constrangimento ilegal por excesso de prazo – A flagrante ilegalidade só

Ementa:
HABEAS CORPUS – Flagrante ilegalidade em razão da ausência de apreciação de faltas disciplinares – Ante a apreciação das faltas disciplinares do paciente e a ordem para que se retifique o cálculo de liquidação da pena para fins de progressão de regime, registra-se que houve a perda do objeto do habeas corpus epigrafado – Constrangimento ilegal por excesso de prazo – A flagrante ilegalidade só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade – ORDEM DENEGADA.